Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725982-37.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM Agravado: SUL BRANDAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por EZEQUIEL HONORATO MUNDIM contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0030560-91.2016.8.07.0001) requerido por SUL BRANDÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, ora agravado, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio de R$ 1.224,00 (mil e duzentos e vinte e quatro reais), reconhecido como verba salarial, e converter em penhora o valor remanescente de R$ 6.706,03 (seis mil e setecentos e seis reais e três centavos), liberando-o ao, mediante a expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência (ID 37961683 e 37961684). O agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 37961684). Postula o agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que está em condição de miserabilidade, não podendo custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento, ao apresentar a declaração de hipossuficiência (ID 37961685). No mérito, defende a necessidade de reforma na decisão agravada. Sustenta que o valor bloqueado na conta salário do agravante foi o de R$ 1.630,22 (mil e seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos) e não o de R$ R$ 1.224,00 (mil e duzentos e vinte e quatro reais), como aduzido na r. decisão. Esse valor constitui verba de natureza alimentícia e, portanto, impenhorável. Em relação ao bloqueio da quantia de R$ 6.283,22 (seis mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), aduz o agravante ser também impenhorável, por se tratar de investimento inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Sobre o pleito para concessão do efeito suspensivo ativo, entende que há probabilidade do direito, em face da natureza alimentícia da verba bloqueada. Preenchido também o requisito do risco da demora, tendo em vista que, “com o bloqueio de tal valor, o aluguel do agravante encontra-se em atraso, pois sua vida financeira fora vilipendiada com tal bloqueio, do qual recaiu em investimentos a serem usados para a subsistência do agravante, o que torna-se necessária a concessão da tutela antecipada, sob pena de danos irreparáveis ou de difícil reparação”. Defende que o pedido “não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Exequente, do qual, poderá usar de outros meios para indicar bens à penhora” (ID 37961682 - Pág. 8/9 – ambas citações). Com tais argumentos, postula o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, bem como os benefícios da justiça gratuita. E, por fim, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar da r. decisão, determinando-se o desbloqueio de R$ 1.630,22, de sua conta-salário, e R$ 6.283,22, dos seus investimentos. Está ausente o preparo, tendo em vista ser o objeto da demanda. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que os benefícios da justiça gratuidade já foram concedidos na Instância de Piso, conforme decisão proferida em 21/08/2020 (ID 70513085 - Pág. 5). Desta forma, não tendo sido revogada a gratuidade da justiça já concedida, evidenciada a ausência de interesse do agravante ao postular o aludido benefício nesta seara recursal, com o que se impede o conhecimento desse pedido. Prosseguindo, a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Para melhor compreensão das questões em debate, eis os fundamentos da decisão agravada: A par da alegação do executado de que o valor de R$ 6.283,15 se trata de valor de pouca monta aplicado a título de investimento equiparado a depósito em caderneta de poupança e protegido pela impenhorabilidade em razão da regra descrita no inciso X, d do art. 833, do CPC, não se desincumbiu de fazer prova de sua afirmação, deixando de anexar os extratos bancários da conta bloqueada relativos aos 2 (dois) últimos meses anteriores ao bloqueio. Os documentos juntados pelo devedor indicam apenas o saldo e o bloqueio judicial da conta de n. 01082736-1, ag. 3739, e crédito em conta salário, na data de 22/04/2022, no valor de R$ 1.224,00, não sendo possível identificar a instituição financeira e nem verificar a movimentação bancária respectiva. Ante o exposto, ante a ausência de elementos que demonstrem a natureza de depósito em caderneta de poupança por equiparação não é possível reconhecer a impenhorabilidade pretendida em relação ao valor de R$ 6.283,15. Por outro, lado, considerando que houve menção expressa de que o valor de R$ 1.224,00 refere a crédito em conta salário, reconheço a natureza de crédito salarial desse valor para afastar o bloqueio que recaiu sobre essa importância. Assim, acolho parcialmente a impugnação ofertada para determinar o desbloqueio de R$ 1.224,00, reconhecido como verba salarial e converter em penhora o valor remanescente de R$ 6.706,03, que deverá ser liberado em favor da parte autora, mediante a expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência, nesse último caso desde que haja requerimento expresso e indicada conta de titularidade do autor ou de representante com poderes especiais para receber e dar quitação. (...) (ID 37961683 - grifo nosso). Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo agravante, o d. Juízo consignou: Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Em relação à alegação de que houve a determinação de desbloqueio de valor a menor do que foi constrito na conta salário, de acordo com o documento juntado pelo devedor o crédito em conta salário bloqueado foi de R$ 1.224,00, na data de 22/04/2022 e não no valor de R$ 1.630,22, como afirmado pelo executado. Quanto à afirmação de existência de omissão no tocante à conclusão do juízo de que não houve demonstração de que o valor de R$ 6.283,15 deveria ser considerado como valor depositado em conta poupança o que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. (ID 37961684 - grifo nosso) É cediço ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso em apreço, o agravante, apesar de fundamentar apropriadamente a pretensão recursal, não satisfez os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Não há qualquer evidência de que os bloqueios teriam fulminado a subsistência do agravante, como alegado na exordial. Além disso, há indícios da irreversibilidade caso concedido o pleito. Dissonante do pontuado pelo agravante, desde há muito não são encontrados bens passíveis de serem penhorados, fato inclusive admitido pelo próprio agravante/executado (ID 31386668 e 74533623 – autos originários). Por isso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravado a satisfação do débito exequendo, o que se infere do fato de que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito. No print acostado no ID 37961686 - Pág. 3, há menção expressa de que tão somente a quantia de R$ R$ 1.224,00 (mil e duzentos e vinte e quatro reais), a mesma desbloqueada na r. decisão recorrida, não o valor apontado pelo agravante de R$ 1.630,22 (mil e seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos), teria como fato gerador depósito do salário do agravante. Desta feita, a diferença entre tais quantia é plenamente possível de manter-se bloqueada, uma vez que não comprovada sua natureza alimentar e, por consequência, sua impenhorabilidade (art. 833, inciso , do Código de Processo Civil[3]). Por fim, também não comprovado que a conta bancária de titularidade do executado, na qual foi efetuado o bloqueio de R$ 6.283,22 (seis mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), é do tipo caderneta de poupança, o que tornaria aquela quantia impenhorável, em observância ao art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil[4]. Neste ponto, diversamente do pontuado pelo agravante, esta 1a Turma Cível já pacificou o entendimento de que tão somente são impenhoráveis os valores depositados em poupança, e não qualquer investimento, limitado a 40 (quarenta) salários-mínimos. Confiram-se julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...) CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. CONTA NÃO COMPROVADAMENTE UTILIZADA PARA A ESPECÍFICA E EXCLUSIVA FINALIDADE DE FAZER POUPANÇA. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA DE SEU USO PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA TÍPICA DE CONTA CORRENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA EXECUTADA DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE DESNATURAÇÃO. CONSTRIÇÃO REGULAR DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. É ônus da parte executada, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, fazer prova de que faz uso de sua conta poupança para a finalidade a ela própria e específica de constituir reserva financeira. Não demonstrando, apesar da oportunidade a ela concedida no procedimento de impugnação à penhora, que não faz uso da conta poupança de que é titular como se conta corrente fosse, admissível o bloqueio de ativos financeiros ali depositados e em quantia suficiente à quitação do débito reclamado em demanda executiva. Situação concreta de inviável enquadramento na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por manifesta deturpação da ideia de formação de reserva para aplicação em poupança como modalidade de investimento financeiro. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398700, 07319759520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE PENHORA DE VALORES. EXECUÇÃO GARANTIDA. PRECLUSÃO. PESQUISA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO FATURAMENTO. INVIABILIZAÇÃO ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias penhoradas. Inteligência do art. 854, § 3o, CPC. 3.1. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de que os valores não liberados estavam depositados em conta poupança, estando correta a decisão que indeferiu a devolução. 4. (...) 5. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em fundo de investimentos, já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Precedentes. (...). 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311385, 07157165920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Outrossim, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato, grave e irreparável à parte agravante que enseja a autorização necessária para recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo ativo. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado elencados no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3]Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [4] Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;